Tribunal: TJDFT
Processo: 0007898-54.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007898-54.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitero os despachos ID: 19238665, 20162647 e 20658468. Promova o Distrito Federal a juntada aos presentes autos da decisão homologatória de desistência parcial dos recursos que interpôs nos embargos à execução. Outrossim, especifique o ente Distrital quais recursos, nestes autos, a que se refere o pedido de desistência parcial formulado no ID: 20521751. I. Brasília, 17 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador